Tribunal: STF
Processo: ARE 1561403
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Wilma Consolação da Silva Queiroz e o Município de Aracaju/SE interpuseram agravos (eDocs 114 e 111) contra a decisão (eDoc 103) que, à anotação de incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 636 do STF, inadmitiu os recursos extraordinários (eDocs 83 e 91) manejados em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe assim ementado (eDoc 67):



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário interposto por Wilma Consolação, sustenta-se o descumprimento da decisão vinculante desta Suprema Corte na ADI 4.167/DF, ao argumento de que o piso salarial nacional do magistério público deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, daí sendo indevida a utilização da Gratificação Especial de Atividade – GEA para compor o piso.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pelo Município de Aracaju/SE, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 1º; 18, caput; 30, I e III; 37, X e XIII; 39, caput; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 169, § 1º, I e II; e 206, VIII, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 37.



    Aduz que “a Turma Recursal, ao admitir a inexistência de ilegalidade no pagamento do piso mediante a soma do vencimento com a GEA e ao negar o pedido de majoração do vencimento para fins de quitação do piso, não poderia deferir o pagamento de reflexos sobre o triênio e o terço, uma vez que, evidentemente, não houve aumento da contraprestação pecuniária devida ao ocupante do cargo, fixada em lei municipal (vencimento)”.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A revisão da conclusão firmada no acórdão recorrido quanto à inclusão da GEA na composição do vencimento para fins de piso e à análise dos reflexos sobre outros benefícios calculados com base na remuneração do servidor demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Complementares Municipais nº 177/2022 e nº 51/2001), bem como o reexame do contexto fático-probatório. Incidem, portanto, os óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Direito Processual Civil e do Trabalho. Recursos Extraordinários com Agravo. Piso salarial do magistério. Gratificação Especial de Atividade (GEA). Inclusão no vencimento básico. Reflexos sobre vantagens da carreira. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Prequestionamento. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recursos extraordinários. O objeto de impugnação é o acórdão de Turma Recursal pelo qual se reformou parcialmente sentença sobre a composição do piso salarial do magistério e seus reflexos.



    2. Uma das partes recorrentes sustenta que o piso salarial nacional deve ser aferido exclusivamente pelo vencimento básico, sem inclusão de outras verbas como a Gratificação Especial de Atividade (GEA), alegando contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e descumprimento do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça. A outra parte recorrente, por sua vez, defende a inclusão da GEA no cálculo do piso e argumenta que o acórdão de origem violou a autonomia dos entes subnacionais e o entendimento da Suprema Corte ao não considerar que o piso inclui todas as verbas de caráter geral e permanente, bem como afrontou o Tema RG nº 1.132 em relação aos reflexos sobre as demais vantagens.



    3. O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial. O acórdão da Turma Recursal reformou parcialmente a sentença para reconhecer a inclusão da GEA no vencimento a fim de atingir o piso, mas manteve a condenação em relação aos reflexos calculados sobre base inferior ao piso nacional. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Os recursos extraordinários foram inadmitidos por incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o que motivou a interposição dos presentes agravos.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação Especial de Atividade (GEA) pode ser considerada na composição do vencimento básico para fins de cumprimento do piso salarial nacional do magistério e (ii) se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou legislação local, bem como se houve prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas.



    III. Razões de decidir



    5. A Turma Recursal de origem, ao analisar a controvérsia sobre a composição do piso salarial do magistério e a inclusão da Gratificação Especial de Atividade (GEA), considerou a soma do vencimento básico e da GEA para aferir o cumprimento do piso nacional.



    6. A revisão da conclusão da decisão recorrida, no que tange à inclusão da GEA na composição do vencimento para fins de piso e à análise dos reflexos, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional e local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os artigos constitucionais invocados por uma das partes recorrentes não foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração, o que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal, que não admitem o prequestionamento implícito.



    IV. Dispositivo



    8. Agravos em recurso extraordinário não providos.



    (ARE 1.557.833, Rel. Min. André Mendonça). (grifei)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167.  REFLEXOS  NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.262.639 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.292.388-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente